Tribunal: TJDFT
Processo: 0746504-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, CPC. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 854, §3o, I, CPC. NÃO CUMPRIDA. CITAÇÃO POR CORREIOS. ENTREGA A TERCEIROS. VALIDADE. EFICÁCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece que compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade. Inteligência do art. 854, §3o, I, do Código de Processo Civil.
2. No caso dos autos, apesar de alegar a impenhorabilidade ao argumento de que a penhora recaiu sobre valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, a parte não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar tal impenhorabilidade, já que a penhora recaiu na conta corrente do agravante.
3. Considera-se válida e eficaz a citação realizada por meio dos Correios com a entrega do mandado no endereço do executado, conforme cadastrado nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, ainda que recebida por terceiro, tendo em vista que a carta foi enviada para o mesmo endereço constante na procuração e no comprovante de residência apresentados nos autos.
4. O comparecimento espontâneo do réu é capaz de suprir a falta ou a nulidade da citação, nos termos do §1o do artigo 239 do Código de Processo, inclusive porque exerceu o seu direito de defesa com a apresentação de exceção de pré-executividade em que também impugnou a penhora
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.